Tribunal: TJSP
Processo: 1000953-64.2025.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO REGISTRAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES - PREQUESTIONAMENTO INCABÍVEL NA VIA ADMINISTRATIVA POR NÃO ESTAR SUJEITA A RECURSO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO - REJEIÇÃO DO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento a recurso de apelação em virtude de óbice ao ingresso do título apresentado. A parte

Ementa:
DIREITO REGISTRAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES - PREQUESTIONAMENTO INCABÍVEL NA VIA ADMINISTRATIVA POR NÃO ESTAR SUJEITA A RECURSO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO - REJEIÇÃO DO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento a recurso de apelação em virtude de óbice ao ingresso do título apresentado. A parte embargante alega contradição e omissão no julgado e justifica a interposição também para fins de prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição e de omissão na decisão impugnada, bem como se cabível prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Não há contradição ou omissão no julgado. 4. Pretensão de rediscutir matéria já apreciada: as alegações de contradição e omissão revelam mero inconformismo, uma vez que todas as matérias suscitadas foram devidamente analisadas e decididas no acórdão. 5. Prequestionamento incabível na via administrativa.
IV. Dispositivo e Tese
6. Rejeição dos embargos de declaração.
Tese de julgamento: "1. A ausência de contradição e de omissão justifica a rejeição dos embargos de declaração. 2. Não há que se falar em prequestionamento na via administrativa".
Legislação e jurisprudência relevantes:
- CPC, artigo 1.022; CC, artigo 1.245, § 1o.
- Embargos de Declaração Cível n. 1006580-68.2022.8.26.0451; de minha relatoria; Órgão Julgador: Conselho Superior da Magistratura; Foro de Piracicaba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/03/2024; Data de Registro: 12/03/2024.
- STJ, AgInt no AREsp n. 2.741.845/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 16.12.2024.